Tribunal: STF
Processo: RE 105632
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL CONTRA A MASSA. PENHORA. FALÊNCIA. BENS
ARRECADADOS. JUÍZO FEDERAL. JUÍZO FALIMENTAR. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. ART. 125, I, DA CF; ARTS. 5. E 29. DA LEI 6.830/80
SÚMULA 44 DA TFR.
OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE ORIENTAM NO MESMO
SENTIDO QUE VEIO A SER CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 44, DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS E QUE INSPIRA A DECISÃO RECORRIDA   . A SABER,
AJUIZADA A EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE A FALÊNCIA, COM PENHORA
REALIZADA ANTES DESTA, NÃO FICAM OS BENS PENHORADOS SUJEITOS A
ARRECADAÇÃO NO PROCESSO FALIMENTAR; PROPOSTA A EXECUÇÃO FISCAL
CONTRA A MASSA FALIDA, A PENHORA FAR-SE-A NO ROSTO DOS AUTOS DO
PROCESSO DE QUEBRA, CITANDO-SE O SINDICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.